Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DESPACHO Vislumbro a possibilidade de não conhecimento do apelo, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 28 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator